Tribunal: TJSP
Processo: 0057495-27.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057495-27.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WLADYMIR VITOR MANCINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
parcial provimento ao recurso do réu para, afastada a qualificadora de restrição
de liberdade da vítima, reduzir as penas a sete anos, um mês e dez dias de
reclusão e dezessete dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta
sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0057495-27.2015.8.26.0050
25a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Wladymir Vitor Mancini
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.855
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 25a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, o réu
Wladymir Vitor Mancini foi condenado como incurso nos artigos
157, § 2o, I, II e V, c.c. 70, ambos do Código Penal, por cinco
vezes, a sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e dezoito dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 5 de maio de 2015, por volta das
12h30min, na Rua Doutor Ângelo Vita, no 406, Tatuapé, nesta
cidade, agindo em concurso com um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo e restrição da liberdade das vítimas Ruth Neide Felix
Borin, Roseli Aparecida Lopes Pereira, Leia Barbosa de Souza,
Maria Cristiane Albuquerque e Andressa Marques dos Santos
Pacheco,
delas
teria
subtraído,
para
proveito
comum,
aparelhos de telefone celular, documentos, cartões de banco e
dinheiro, além de um mochila com documentos, talonário de
cheques e chaves de veículo da vítima Hélio Francci, que não
estava no local no momento dos fatos.
Inconformado, o réu apelou arguindo
em preliminar “a nulidade de todos os atos processuais desde a
citação por edital devendo o Apelante ser citado em sua residência
e que se promova nova audiência de instrução, debates e
julgamentos com redistribuição do feito em juízo diferente do
julgador por já ter o magistrado sentenciante sua convicção formada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
para novo julgamento devido”. No mérito, busca a absolvição por
falta de provas e, subsidiariamente, a o afastamento das
qualificadoras e a mitigação do regime prisional.
Regularmente processado o recurso,
pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cumpre anotar que a
irregularidade na citação editalícia do réu já objeto de exame
por esta colenda Câmara, em 11 de março de 2019, quando do
julgamento do Habeas Corpus no 2003630-69.2019.8.26.0000,
impetrado pelo combativo defensor, ficando consignado que
“Realmente, consta dos documentos que instruem a inicial que, de
fato, o paciente foi procurado nos dois endereços constantes dos
autos e não foi localizado para ser pessoalmente citado, como se vê
do conteúdo das certidões do Oficial de Justiça (fls. 152 e 168).
Nada obstante, cabe considerar que o réu realmente morava na Rua
Emídio Campanella, mencionada no segundo mandado de citação
expedido (fl. 168), pois no endereço constante do primeiro mandado
essa informação foi confirmada pelos avós do paciente que lá
residiam (fl. 152). A despeito de se tratar de uma rua com
numeração irregular ou dupla numeração e por isso não teria sido
encontrado o no 321, como referido pelo Oficial de Justiça (fl. 168),
diligência mais cuidadosa, indagando-se nos imóveis próximos,
poderia ter levado à efetiva localização do número correto, que era
o 305, como consta da petição inicial (bem próximo do 321 que era
referido no mandado de citação). Demais disso, é bem de ver que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
na fase do inquérito, meses antes, a polícia tinha diligenciado a
localização do paciente nesse mesmo endereço constante do
segundo mandado e, embora não tivesse encontrado o paciente
para intimá-lo pessoalmente, do relatório da investigação constou
que, “conseguimos localizar, identificar e realizar a referida
intimação na pessoa de nome Claudimara dos Santos, RG.
14.586,629-X, que se disse prima do Senhor Wladymir. Esta também
nos informou, que o mesmo habita na residência logo à direita de
sua casa e que estaria trabalhando e apenas estaria em sua casa a
partir das 20:00hs.” (fl.106). Como se pode observar, a despeito de
ter o paciente sido indiretamente qualificado, havia indicação
precisa a respeito de sua residência e lá poderia ter sido ele citado
pessoalmente, bastando para que se fizesse constar do mandado
citatório que ele poderia ser localizado com o auxílio dos agentes
policiais Anderson e Wanderley, que subscreveram o relatório de
investigação de fl. 106, e da própria prima do paciente ali referida e
que ele seria vizinho. Portanto, cabe reconhecer que, de fato, não
teriam sido esgotados todos os meus para a regular citação pessoal
do paciente e, por isso, revelou-se descabida a citação editalícia
dele e o consequente decreto de revelia e de prisão preventiva, os
quais ficam revogados. Sendo assim, cabe conceder a ordem
impetrada para anular o processo a partir da citação por edital,
inclusive, determinando-se a regular citação pessoal do paciente,
que deverá ser procurado no endereço informado na inicial deste
“habeas corpus” (Rua Emídio Campanella, 305, fazendo-se constar
do mandado que, se necessário, deverá o meirinho buscar auxílio
dos agentes policiais do 65o DP mencionados, para a exata
localização da casa do paciente), tudo isso sem prejuízo de que ele
possa, querendo, comparecer em Juízo pessoalmente e se dê por
citado. Em consequência, deve ser expedido em favor do paciente
contramandado de prisão, posto não mais subsistir o decreto de
prisão preventiva, que poderá ser, porém, renovado se porventura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
ele não for mais localizado” (fls. 237/242).
Em cumprimento ao decidido, o MM.
Juiz de Direito da 25a Vara Criminal Central desta Comarca de
São Paulo, determinou a soltura do recorrente, que foi citado
pessoalmente e sua defesa respondeu à acusação, dando-se
prosseguimento ao processo, que culminou com o decreto
condenatório e imposição ao réu de pena privativa de liberdade
a ser cumprida inicialmente em regime fechado de prisão,
concedido o direito de apelar em liberdade (fls. 225/226,
231/232, 236, 243/260 e 301).
Na verdade, da leitura das razões de
apelação interposta se depreende que a arguição de nulidade
trazida à apreciação preliminar se refere ao fato de ter sido o
réu citado no presídio, quando de sua soltura, e não em sua
casa, o que, a toda evidência, não se exige para a
formalização do ato, que desde que pessoal, é válido.
Diante disso, não se vislumbra prejuízo
algum ao recorrente e nada nesse sentido foi demonstrado, o
que afasta a pretensão de se anular o processo.
Precisa é a lição de TOURINHO FILHO
quando ensina que, “Em matéria de nulidade e para simplificar o
rigorismo formal, foi adotado o princípio do 'pas de nullité sans
grief'. Não há nulidade sem prejuízo. Para que o ato seja declarado
nulo é preciso haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o
prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de
imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
há cuidar-se de nulidade. A não ser que se trate de nulidade
absoluta, cujo prejuízo é presumido.” (“Processo Penal”, 3o vol.,
Editora Saraiva, São Paulo, 1993, p. 115).
No exame do mérito do recurso, o pleito
de absolvição não vinga, pois as evidências reunidas nos autos
conferiram o necessário amparo à condenação do réu como um
dos agentes do delito.
A autoria delitiva foi elucidada quando,
no mesmo dia dos roubos aqui versados, o apelante foi preso
em flagrante em nova investida contra o patrimônio alheio, na
posse de um simulacro de arma de fogo e da mochila subtraída
da vítima Hélio, e foi reconhecido pelas ofendidas Ruth Neide
Felix Borin, Roseli Aparecida Lopes Pereira, Leia Barbosa de
Souza como sendo um dos autores das subtrações. Nesse
sentido o teor do boletim de ocorrência lavrado na ocasião, do
auto de entrega e do relatório de investigação policial juntado
aos autos (fls. 5/9, 25/26, 103/106).
Interrogado somente em Juízo, o réu
negou a autoria delitiva e disse que nada foi apreendido em
seu poder. Sustentou que na data dos fatos, após consumir
“crack”, ingressou no consultório odontológico, onde foi detido
(registro audiovisual).
Entretanto, a versão exculpatória não
merecia mesmo credibilidade e foi bem rechaçada na sentença,
por ter sido desmentida pelo remanescente da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Com efeito, a vítima Ruth, a exemplo do
que fez na delegacia de polícia, em Juízo reconheceu o réu e
descreveu a ação delitiva, praticada por dois agentes, um deles
armado. Disse estar trabalhando na empresa de sistemas de
limpeza e descartáveis “Impakto”, quando um dos roubadores
abordou a funcionária Andressa e o outro anunciou assalto e
passou
a
remexer
nas
bolsas,
subtraindo
documentos
pessoais, dinheiro e telefones celulares, além da mochila do
ofendido Hélio, que não estava no local, mas foi recuperada
logo depois, em razão da prisão do réu. Afirmou que durante a
ação delitiva, ela e as demais vítimas permaneceram trancadas
no banheiro pelos agentes, por cerca de dez minutos (fls.
22/23, 24 e registro digital).
Nesse mesmo sentido, convergiram os
relatos prestados pelas vítimas Roseli, Leia, Maria e Andressa,
e o seguro reconhecimento pessoal das duas primeiras, as
quais descreveram as circunstâncias em que se deram os
roubos praticados em concurso de agentes e com emprego de
arma de fogo (fls. 30/31, 32, 33/34, 35, 56/57 e 58).
De sua parte, a vítima Hélio disse que
não estava na empresa no momento do roubo e ao retornar
soube das subtrações deu por falta de sua mochila, que foi
levada pelos agentes e posteriormente recuperada na posse do
réu (fl. 55 e registro digital).
Como se vê, o réu foi apontado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
segurança pelas vítimas Ruth, Roseli e Leia como um dos
autores da subtração e a identificação, feita logo em seguida à
ocorrência dos fatos, se revelou seguro elemento de prova da
responsabilidade dele, mormente porque as ofendidas não o
conheciam até então e por isso mesmo não teriam razão para
acusá-lo de crime que não cometeu, ao menos nada se
demonstrou nesse sentido, merecendo prestígio a palavra
delas em tais circunstâncias.
Cumpre frisar que, nos delitos contra o
patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a palavra das vítimas ganha especial relevo,
pois foram elas quem sofreram a ação delituosa e, assim,
poderão esclarecer com segurança como o fato realmente
ocorreu e apontar quem dele participou. Nesse sentido já se
decidiu que, “Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor
de
assalto”
(JUTACRIM
95/268;
nesse
mesmo
sentido:
RJDTACRIM 25/319).
Ademais, como se sabe, em tema de
delito patrimonial, a apreensão dos bens subtraídos em poder
do agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por
isso mesmo, impõe-se ao acusado o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Foi o que ocorreu. O réu foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
nova investida contra o patrimônio alheio, logo depois da
conduta delituosa aqui investigada, e com ele foi encontrada a
mochila roubada de uma das vítimas, o que reforça a certeza
de ter sido correta a condenação.
Os delitos de roubo, a toda evidência,
se consumaram e as qualificadoras do emprego de arma e de
concurso de agentes ficaram demonstradas pela prova oral,
revelando que o réu e o comparsa não identificado agiram em
perfeita comunhão de vontades na prática dos roubos, levados
a efeito mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, sendo irrelevante o fato de não ter sido ela
apreendida e periciada, mormente porque não houve prisão em
flagrante.
Realmente, se as ofendidas afirmam
terem os agentes se valido de uma arma de fogo para a prática
da grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como
provado o fato e, assim, a capacidade ofensiva do objeto
utilizado para a intimidação, pois isto é o que, de regra, ocorre
em crimes dessa espécie, em que se utilizam armas
verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em casos
como o dos autos, em que a arma de fogo não é apreendida,
essa é a prova possível de ser produzida, razão pela qual deve
ser admitida a potencialidade ofensiva do instrumento vulnerante. No exame dessa circunstância, o
julgador decide formando sua convicção pela livre apreciação
da prova, podendo se valer de testemunhos e do relato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
vítimas para concluir pela tipificação da qualificadora em
questão. E como no caso a prova oral trouxe afirmação nesse
sentido, foi correto o reconhecimento da causa especial de
aumento de pena relacionada ao uso de arma de fogo.
Nesse ponto, embora não se negue o
fato de o réu ter sido preso em flagrante pela prática do delito
de roubo em um consultório odontológico, algumas horas após
os crimes aqui versados, na posse de um simulacro de arma de
fogo, isso por si só, não afasta a possibilidade de que ele e/ou
seu comparsa tivessem utilizado uma arma de fogo verdadeira
na intimidação das vítimas da empresa de sistema de limpeza,
bem considerando o julgador monocrático que: “Anota-se que a
vítima mencionou o fato de que o acusado estar na posse de um
revólver, sendo que o simulacro de arma de fogo apreendido com
ele, horas depois, foi o de uma pistola e não de um revólver. Além
disso, já estava sem o seu cúmplice e sem a maior parte dos bens,
o que não afasta a possibilidade da arma verdadeira ter ficado na
posse do seu cúmplice desaparecido.” (fl. 300).
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp no 1076476, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04.10.2018, DJe 10.10.2018; em igual sentido:
AgRg no REsp no 1773075, 5a Turma, Relator Ministro Felix
Fischer, julgado em 26.02.2019, DJe 07.03.2019 e “(...) 4. No que
tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal
Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada
no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp no 1095239, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26.09.2017,
DJe 09.10.2017; na mesma trilha: HC no 199776, 6a Turma,
Relator Ministro Ericson Maranho, desembargador convocado
do TJSP, julgado em 20.08.2015, DJe 10.09.2015).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC no
112654, 1a Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03.04.2018, DJe 17.04.2018; de igual teor: HC no 103910, 1a
Turma, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08.11.2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
05.12.2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC no 125769, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24.03.2015, DJe 28.04.2015).
Todavia, a qualificadora de restrição da
liberdade das vítimas não se tipificou na espécie e deve ser
afastada, pois a manutenção de cinco delas no banheiro da
empresa, por alguns minutos, se inseriu na própria grave
ameaça dos roubos e visou apenas concretizar a prática dos
delitos, não configurando a majorante em questão.
Bem reconhecido o concurso formal de
infrações e mantido o índice de um terço adotado na sentença,
que se mostrou adequado, pois se reconheceu que em um
mesmo contexto fático foram subtraídos bens de cinco vítimas,
sendo induvidosa a ciência dos agentes quanto à violação de
patrimônios distintos, as sanções atingem o total definitivo de
sete anos, um mês e dez dias de reclusão e dezessete dias-
multa, no menor valor unitário, observado que, muito embora
as penas pecuniárias devessem ser somadas, “ex-vi” do
disposto no artigo 72 do Código Penal, não houve recurso da
acusação, não se podendo alterar o entendimento adotado sem
incorrer em indevida “reformatio in pejus”.
Acerca
do
índice
adotado
para
o
concurso formal, a precisa lição do jurista Guilherme de Souza
Nucci, que aqui se aplica, “mutatis mutandis”, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
que “no crime continuado, o único critério a ser levado em conta
para dosar o aumento (1/3 a 2/3, no caput, e até o triplo, no
parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a
correta lição de Fragoso, Lições de direito penal, p. 352. Sobre o
aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela:
para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos,
eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto;
para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na
metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços (Direito
penal Parte geral, p. 447). Ver, ainda: 'Em tema de continuidade
delitiva de que trata o caput do art. 71 do Código Penal, o melhor
critério para a fixação do aumento de pena deve ser aquela que
considera o número de crimes praticados. Seguindo esse critério, o
Supremo Tribunal Federal e esta Corte têm decidido, em hipóteses
como a dos autos dois crimes praticados em continuidade delitiva -
, que o aumento de pena em razão da continuidade deve dar-se no
mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto)' (STJ, HC 10.076-MG, 5a T.,
rel. José Arnaldo da Fonseca, 16.11.1999, v.u., DJ 17.12.1999, p.
387). Idem: STJ, HC 10.562-PR, 5a T., rel. Gilson Dipp, 15.02.2000,
DJ 20.03.2000, p. 85)” (“Código Penal Comentado”, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2000, p.214).
O regime prisional inicial fechado fica
mantido, para a justa reprovação da grave conduta, altamente
censurável na espécie, em que avultou a audácia e
temibilidade do acusado ao levar a cabo roubo à mão armada e
em concurso de agentes numa empresa, impondo-se cumpra
ele todos os estágios no processo de ressocialização penal.
Portanto, para tais fins é que se impõe
o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0057495-27.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso do réu
para, afastada a qualificadora de restrição de liberdade da
vítima, reduzir as penas a sete anos, um mês e dez dias de
reclusão e dezessete dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -